Tribunal: STF
Processo: RE 1334604
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, porquanto não foi indicado o permissivo constitucional autorizador de sua interposição, restando desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte afirma ser inviável apelo excepcional em que se observa essa circunstância. A corroborar isso, cito precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 636.189 AgR, ministro Eros Grau)



    Observo, ademais, que a recorrente não cumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, pois não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, como comprova o correspondente trecho das razões recursais de fls. 6 e 7 da peça 15.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    3. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator